Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-64.2016.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002593-64.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVAN SANTOS DA GUIA ALMEIDA - CPF: 053.693.931-41 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), JOSE MARCELO GARDIA MENDES - CPF: 522.462.721-49 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JETTERSON TREITINGER - CPF: 546.433.339-87 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA VALENTIM DE ANDRADE - CPF: 272.992.078-18 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JETTERSON TREITINGER - CPF: 546.433.339-87 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (JOVAN) NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU (JEFERSON) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA -
MOTOCICLETA NA RODOVIA COM A LANTERNA DE TRÁS APAGADA – FATO OCORRIDO À NOITE – VISIBILIDADE PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
- CONDENAÇÃO DO RÉU/DENUNCIANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À LITISDENUNCIADA –
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE -
REDUÇÃO DO VALOR -
RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Se o acidente de trânsito foi em Rodovia sem iluminação, à noite, e o próprio motociclista afirma que a lanterna traseira da moto estava queimada, o condutor do outro veículo, que colidiu na sua parte traseira, não responde civilmente pelo ocorrido, portanto não tem o dever de indenizar, uma vez que sua visibilidade estava prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo ora apelante Jovan Santos da Guia Almeida e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado dos réus, fixados em 12% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita. Condenou também o réu/denunciante a arcar com a verba honorária à litisdenunciada (Seguradora) em 12% sobre o valor da causa (ID. 1573122658, págs. 01 a 04).

RECURSO DE JOVAN SANTOS DA GUIA ALMEIDA

Alega que a motocicleta em que estava a sua mãe (Antonia Vambugra da Guia) foi atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo réu.

Aduz que não foi demonstrado nos autos o motivo determinante para o Juízo
a quo
julgar improcedente a demanda, qual seja, que a lanterna posterior da moto estava apagada.

Acrescenta que o laudo pericial atesta a impossibilidade de aferir se estavam operantes os sistemas de direção, de freios e de sinalização da moto e do carro (conduzido pelo apelado), bem como a velocidade desenvolvida por ambos.

Pede que seja cassada a sentença ou, alternativamente, reconhecida a culpa concorrente.

RECURSO DO RÉU JETTERSON TREITINGER

Recorre apenas da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Seguradora, sob o argumento de que esta não se insurgiu contra a denunciação da lide.

Aponta também violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que foi condenado em 12% sobre o valor da causa, que é R$501.578,92.

Pugna pela concessão da justiça gratuita e redução da verba honorária.

Contrarrazões da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no ID. 157312665, págs. 01 a 08, e ID. 157312670, págs. 01 a 11.

Contrarrazões de José Marcelo Cardia Mendes e Jetterson Treitinger no ID. 157312671, págs. 01 a 08.

O benefício da gratuidade foi deferido para Jetterson Treitinger (ID. 159734690, págs. 01 e 02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante Jovan Santos da Guia Almeida ingressou em Juízo contra os apelados José Marcelo Gardia Mendes e Jetterson Treitinger visando reparação por danos materiais e morais resultantes da morte de sua mãe, Antonia Vambugra da Guia, no acidente de trânsito ocorrido em 02/08/2015, às 19h.

Segundo alega, ela estava em uma motocicleta juntamente com Alziro Marciano de Almeida, na Rodovia MT 010 – Helder Cândia, nas proximidades do Km 86, a qual foi atingida na traseira pelo veículo HYUNDAI HB20-X 1.6 STYLE, placa QBS 3647 – São José do Rio Claro - MT, de cor branca, conduzido por José Marcelo e de propriedade de Jetterson.

O acidente foi à noite, e o laudo pericial da Coordenadoria de Perícias Externas da Secretaria de Estado de Segurança Pública atesta que a colisão se deu na parte de trás da moto (ID. 157311299, pág. 276). Confira-se:

Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do acidente e as considerações técnico-periciais, tratar-se de um acidente do tipo colisão traseira. O veículo V2 – Hyndai HB20X atingiu a porção posterior do veículo V1 – Honda CG que trafegava à sua frente. Devido à ausência de elementos objetivos não se pode precisar a causa determinante do acidente.

Em acidente de trânsito, a culpa pela colisão na parte posterior é, em regra, do motorista que
trafega
atrás.

Porém, há exceções, tais como a freada repentina, inesperada e imprevisível do
veículo
da frente, ou sua súbita interceptação de trajetória de uma pista para a outra, ou a falta de iluminação na lanterna traseira.

Na diligência realizada na Ação Penal n. 0000104-54.2016.811.0032, como afirmaram os réus e depois registrado na sentença,
o condutor e proprietário da moto, Alziro Marciano de Almeida, disse à autoridade policial que o único

defeito nela era uma

“
lanterna traseira queimada
”
(ID. 74942654, pág. 322).

O acidente aconteceu à noite, em Rodovia sem nenhuma iluminação, e, conforme o laudo pericial, o condutor do veículo HB20 não estava embriagado e nem em alta velocidade.

Conclui-se, então, que a causa determinante foi o fato de a lanterna traseira da motocicleta estar apagada. Dessa maneira, fica afastada a presunção de culpa do réu, pois teve sua visibilidade prejudicada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PREFERENCIAL POR VEÍCULO - MOTOCICLETA NA VIA PRINCIPAL COM FAROL APAGADO – FATO OCORRIDO À NOITE – VISIBILIDADE PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o motociclista trafega na preferencial com o farol apagado durante a noite, fica afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, do condutor do outro veículo que cruza via principal, uma vez que o acidente foi causado porque teve sua visibilidade prejudicada e portanto não lhe ser atribuída a prática de ato ilícito.

(N.U 0008254-52.2016.8.11.0055, julgamento em 10/02/2021, DJE de 23/03/2021).

Do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - MOTO SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA. - O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade que, para ser desconstituída, necessita de prova robusta em sentido contrário - O veículo que trafega à noite em rodovia com o seu sistema de iluminação apagado contribui de forma determinante para causar o sinistro, uma vez que impossibilita ao veículo que trafega na mesma direção visualizá-lo a tempo de frear e evitar a colisão, notadamente considerando que em rodovias trafega-se em velocidade mais alta - A culpa exclusiva da vítima retira a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, afastando o dever de indenizar.
(AC. n. 10521120161778001, Ponte Nova, relator Domingos Coelho, julgamento em 13/11/2019, 12ª Câmara Cível, publicação em 20/11/2019).

Assim, afastada a presunção de culpa do réu, não há o dever de indenizar.

Isso posto, nego provimento ao Recurso do autor/apelante. Em virtude da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 12% para 13% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

RECURSO DO RÉU JETTERSON TREITINGER

Impugna apenas sua condenação ao pagamento dos honorários do advogado da litisdenunciada sob o argumento de que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois definidos em 12% sobre a quantia atribuída à lide, que é de R$501.578,92.

Aduz que esse montante é excessivo diante da participação da Seguradora nos autos.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, decidiu no
Tema 1.076
, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de
sucumbência
por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu estas duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto não se aplica o arbitramento por equidade, e o trabalho do advogado foi menor que o do réu/denunciante. Por conseguinte, a verba honorária deve ser reduzida para o mínimo, ou seja, 10% sobre o
quantum
da causa atualizado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do réu
JETTERSON TREITINGER para reduzir os honorários devidos ao advogado da Seguradora (litisdenunciada) para 10% sobre o montante atualizado da causa, cuja exigibilidade deve ser suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Nego provimento ao Recurso do autor/apelante
. Ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 12% para 13% sobre o valor da causa, todavia suspendo a exigibilidade da obrigação, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023